Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-35.2021.8.11.0102
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000913-35.2021.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 52.703.444/0001-97 (APELANTE), WELLINGTON FERREIRA ALVES - CPF: 750.301.362-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO VALOR. EMPRESA NO POLO ATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA. ENUNCIADO 135/FONAJE. INVIABILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO SISTEMA DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

É absoluta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ações cujo valor da causa ultrapasse o limite de 60
salários-mínimos
. Ademais, nos termos do Enunciado 135/FONAJE, o ingresso de microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais exige a comprovação de sua qualificação tributária atualizada e a apresentação do documento fiscal relacionado ao negócio jurídico discutido. Inexistentes tais comprovações nos autos, impõe-se o reconhecimento da incompetência e a extinção do feito, prejudicado o recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VERA.

A parte autora pretende a declaração de nulidade da rescisão contratual promovida pelo ente público, bem como a nulidade da multa aplicada, com fundamento de que a culpa pela rescisão seria da administração municipal.

O contrato objeto da controvérsia possui valor de R$ 3.960.384,12 (três milhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), conforme consta dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso não comporta conhecimento, porquanto configurada, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da presente demanda.

Nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 (sessenta)
salários-mínimos
. No caso dos autos, o contrato discutido possui valor expressivamente superior a esse limite, qual seja, R$ 3.960.384,12.

Ademais, cumpre observar que a parte autora figura no polo ativo na qualidade de pessoa jurídica. Embora o sistema dos juizados especiais admita a atuação de microempresas e empresas de pequeno porte, é exigida a comprovação da qualificação tributária atualizada, bem como a juntada do documento fiscal relativo ao negócio jurídico discutido, conforme preconiza o Enunciado 135 do FONAJE, que dispõe:

“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
”

No presente feito, não há nos autos qualquer documento que comprove a condição tributária
atualizada
da parte autora como microempresa ou empresa de pequeno porte, tampouco foi apresentado documento fiscal atinente ao contrato objeto da lide.

Assim, independentemente da discussão de mérito, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado Especial, tanto em razão do valor quanto pela ausência de comprovação da condição exigida para que a empresa litigue neste rito especial, razão pela qual a extinção do processo se mostra medida que se impõe.

A incompetência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.

Diante do exposto
reconheço
, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda
e
,

por conse
quênci
a,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora

e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art
igo
485,
inciso
IV do CPC
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art
igo
55 da Lei
n.
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025